Tribunal: TJSP
Processo: 0502073-97.2012.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – Execução Fiscal – IPTU – Ilegitimidade passiva tributária suscitada em sede de exceção de pré-executividade – Inocorrência - Hipótese em que a promitente-vendedora do imóvel figura como sujeito passivo do tributo – Transmissão da propriedade não comprovada – Art. 1.245, caput e § 1o, do C. Civil - Inteligência da Súmula no 399 do STJ – Excipiente que, no caso, é

Ementa:

LEGITIMIDADE PASSIVA – Execução Fiscal – IPTU – Ilegitimidade passiva tributária suscitada em sede de exceção de pré-executividade – Inocorrência - Hipótese em que a promitente-vendedora do imóvel figura como sujeito passivo do tributo – Transmissão da propriedade não comprovada – Art. 1.245, caput e § 1o, do C. Civil - Inteligência da Súmula no 399 do STJ – Excipiente que, no caso, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0502073-97.2012.8.26.0152, da
Comarca de Cotia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE COTIA, é apelado IRENE DARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0502073-97.2012.8.26.0152 - Cotia - Voto no 37090 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0502073-97.2012.8.26.0152
Apelante
:
Municipalidade de Cotia
Apelada
:
Irene Dario
Comarca
:
Cotia
Voto no 37.090.
LEGITIMIDADE PASSIVA Execução Fiscal
IPTU

Ilegitimidade passiva tributária suscitada em sede de exceção de pré-
executividade Inocorrência - Hipótese em que
a promitente-vendedora do imóvel figura como
sujeito passivo do tributo
Transmissão da
propriedade não comprovada Art. 1.245, caput
e § 1o, do C. Civil - Inteligência da Súmula no 399
do STJ
Excipiente que, no caso, é parte
legítima para figurar no polo passivo da
demanda Recurso provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em IPTU do
exercício de 2010, julgada extinta nos termos do art. 156, I, c.c.
art. 487, I do CPC, pela sentença de fls. 79/81, prolatada pela
Meritíssima Juíza de Direito Renata Meirelles Pedreno, que
reconheceu a ilegitimidade de parte da excipiente.
Apela o Município (fls. 84/86) buscando
a reforma, com o que espera dê-se regular andamento ao feito,
para o que expõe, em síntese: a propriedade somente se transfere
mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis; o
termo de parcelamento foi firmado somente em 22/12/2017, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0502073-97.2012.8.26.0152 - Cotia - Voto no 37090 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
seja, 5 (cinco) anos após o ajuizamento da presente execução;
antes de tal data, a Municipalidade não tinha conhecimento da
transação realizada; constitui obrigação acessória do contribuinte
informar à Municipalidade qualquer alteração na titularidade do
domínio do bem; em respeito ao princípio da causalidade, não há
que se falar em condenação da exequente nos ônus da
sucumbência; caso seja mantida a sentença, deve ser reduzido o
valor arbitrado a título de honorários advocatícios, os quais devem
ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos
termos do § 2o do art. 85 do CPC.
Regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Comporta
provimento
o
apelo
da
Municipalidade.
Segundo se depreende dos autos, a
executada prometeu à venda, em 02.03.2004, o imóvel sobre o
qual incide a exação, nos termos do instrumento particular de
contrato, aqui reproduzido a fls. 53/59.
No entanto, a mera celebração de
compromisso de compra e venda, não tem o condão de transferir a
propriedade imobiliária, pois, consoante estabelece a lei civil, a
propriedade de um imóvel não se transmite senão com o regular
registro do título translativo no competente cartório de registro de
imóveis (art. 1.245, caput e § 1o, do Código Civil).
E
o
instrumento
particular
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0502073-97.2012.8.26.0152 - Cotia - Voto no 37090 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
compromisso de venda e compra não pode ser considerado título
translativo, pois, para a transferência de direitos reais sobre
imóveis de valor superior a 30 (trinta) salários mínimos, é
essencial o registro da correspondente escritura pública (art. 108,
do Código Civil).
Sendo assim, considerando-se que o
contribuinte do IPTU é “o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título” (art. 34 do
Código Tributário Nacional), a condição de contribuinte deve, de
fato, ser reconhecida à executada.
Além disso, relativamente ao sujeito
passivo do IPTU nos casos de compromisso de compra e venda,
deve-se aplicar o entendimento já firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça e consignado na Súmula no 399 do STJ,
segundo o qual:
“Cabe
à
legislação
municipal
estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.
Como se extrai do teor dos precedentes
que inspiraram esse enunciado dentre os quais destaca-se o
REsp no 1.111.202/SP (1a Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, v.u. em 10/06/2009, DJe de 18/06/2009), cujo acórdão
respectivo foi submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 a
sua formação se deveu justamente à controvérsia sobre ser ou não
o promissário-comprador sujeito passivo daquele tributo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0502073-97.2012.8.26.0152 - Cotia - Voto no 37090 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
concluindo a mencionada Corte Superior pela possibilidade de o
Município também identificá-lo como tal, sem prejuízo de manter
nessa posição, conjuntamente, o proprietário de direito, bem como
de executar um ou outro.
De
tudo
infere-se,
portanto,
a
improcedência da pretensão da executada ao reconhecimento da
inexistência de relação jurídico-tributária, ao pretexto de ter sido
prometido à venda o bem.
Assim, e diante do que dispõe o art. 123
do CTN, salvo expressa disposição de lei em contrário, não se
pode opor à Fazenda Pública convenções particulares que
modifiquem a definição legal do sujeito passivo da obrigação
tributária.
Imperativo, diante de todo o exposto, o
acolhimento da irresignação.
Considerando-se o reconhecimento do
pagamento integral do débito e diante do que ora se decide, arcará
a excipiente, ora recorrida, com o pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados
em R$ 500,00, atendo-se a complexidade da matéria, o valor da
causa e o volume de trabalho realizado pelo(s) causídico(s),
quantia que, à vista do exposto, apresenta-se adequada ao caso, já
acrescidos da majoração prevista no § 11o do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, então, meu voto dá
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0502073-97.2012.8.26.0152 - Cotia - Voto no 37090 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica